Tribunal: STF
Processo: RE 126502
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- E COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA
PROCESSAR E JULGAR, CRIMINAL E ORIGINARIAMENTE, O EX-PREFEITO
MUNICIPAL, EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DO
MANDATO (CONSTITUIÇÃO DE 1988, ART. 29, VIII E SÚMULA N. 394,
DO SUPREMO TRIBUNAL).